Tribunal: STF
Processo: ARE 1503136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO \ APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DO ATO DE AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO - SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO STF -: ATO PRECÁRIO - PRAZO DECADENCIAL - INAPLICABILIDADE - ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DO BENEFICIO E NO CÁLCULO DOS PROVENTOS - RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS NO MONTANTE QUE VINHA SENDO PAGO - DESCONTOS DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR - IMPOSSIBILIDADE - BOA-FÉ DO SERVIDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. O ato de aposentadoria emanado da Administração, por possuir natureza complexa, é precário até homologação e registro pela Corte de Contas, cuja atuação circunscreve-se à relação endoadministrativa estabelecida com o ente federado.



    2. A redação da Súmula Vinculante n. 3 do STF impõe que se afaste o prazo decadencial para análise da legalidade do ato de aposentadoria até que se efetive o controle externo, dispensado, ainda, o contraditório, dado o seu caráter precário. Jubilação ainda não publicada. Decadência não configurada.



    3. A autotutela é corolário do principio constitucional da legalidade e consiste no poder-dever da Administração de rever seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais.



    4. Inexiste ilegalidade na conduta da Administração Pública que retifica o ato de afastamento preliminar á aposentadoria do servidor, notadamente quando instaurado procedimento administrativo, no qual se assegurou o direito de defesa.



    5. A ilegalidade no enquadramento legal do beneficio previdenciário e no cálculo dos proventos provisórios impede a sua convalidação, porquanto existente vício insanável, em flagrante prejuizo aos cofres públicos.



    6. No entanto, afigura-se ilegitima a repetição dos valores pagos a maior por equívoco do próprio ente público, porque recebidos de boa-fé pelo servidor.



    7. Sentença parcialmente reformada, no reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, inciso I, alíneas "a" e "l", e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente